Tribunal: TJDFT
Processo: 0724573-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO REALIZADA NO MESMO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA.
1. Tratando-se de pessoa jurídica, incide a teoria da aparência, segundo a qual é válida a citação realizada no endereço existente no contrato firmado entre as partes e recebida por pessoa que aparenta ser seu funcionário ou equiparado e que não efetuou qualquer ressalva. Precedentes.
2. Agravo não provido.